Tribunal: TJSP
Processo: 2231837-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2015 e 2016 - Exceção de Pré-Executividade – Reconhecimento da Imunidade tributária recíproca em favor da agravante – Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem concorrência com entes privados – Entendimento do E. STF – Sucumbência recursal –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2015 e 2016 - Exceção de Pré-Executividade – Reconhecimento da Imunidade tributária recíproca em favor da agravante – Conquanto sociedade de economia mista, a CDHU desempenha função eminentemente estatal – Atuação deficitária, sem concorrência com entes privados – Entendimento do E. STF – Sucumbência recursal – Recurso não provido.